Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-38.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDA DE 50% DA POSSE DO BEM. INOCORRÊNCIA. POSSE E ESBULHO NÃO COMPROVADOS. BENFEITORIAS NÃO DEMONSTRADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os embargos de terceiro podem ser opostos por pessoas que não fizeram parte no processo contra a ordem de reintegração de posse de imóvel ocupado.
2. No caso concreto, não há prejuízo pela falta de intimação para integrarem o polo passivo do cumprimento de sentença, pois os embargantes figuraram como interessados no processo que determinou a reintegração de posse na metade da chácara.
3. Não há cerceamento do direito de defesa pela negativa de avaliação das acessões e plantações, se os embargantes não comprovaram que construíram ou plantaram na metade do terreno objeto de embargos de terceiro.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Unânime.